Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711646-57.2024.8.07.0000 RECORRENTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: FUNDEX FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, IGOR FRANCISCO DE ÁVILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ) 4. A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação. 5. Os arts. 135 e 136 do CPC autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 6. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando que os bens das empresas recorrentes não se confundem com os da empresa executada, sendo esta a única responsável pela dívida em questão. Assevera que não se pode admitir e prosseguir com a inclusão das mencionadas pessoas jurídicas no polo passivo da ação, fato este que impossibilita qualquer quebra da personalidade jurídica; b) artigos 134, §4o, do mesmo diploma legal, 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil, aduzindo que não houve prova de suposta confusão patrimonial ou desvio de finalidade para que seja instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, §4o, e 485, inciso VI, ambos do CPC, 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao manter o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora ante a presença de indícios de confusão patrimonial entre as empresas recorrentes e a empresa devedora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030